Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016032-20.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[L. M. C. D. O. A. - CPF: 115.006.681-41 (EMBARGANTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), L. M. C. D. O. A. - CPF: 115.006.681-41 (EMBARGADO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
TRATAMENTO DE AUTISMO
– ALEGAÇÃO DE
CONTRARIEDADE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO
–
ACOLHIMENTO DAS TESES QUANTO AO REEMBOLSO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA E QUANTO A AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR, ESCOLAR OU ACADEMIA
-
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA RECONHECER QUE DEVE CONSTAR NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO E NA EMENTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE
. EMBARGOS PROVIDOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida.

Constatado que há contradição no acórdão recorrido na medida em que acolheu em parte as matérias suscitadas pelo Recorrente quanto ao tratamento fora da rede credenciada e reembolso
conforme cláusula de reembolso, bem como a
ausência de cobertura para tratamento em ambiente escolar, domiciliar e academia

deve constar o provimento parcial do recurso.

Não há falar em majoração de honorários na forma do artigo 85 § 11o do CPC, quando há provimento parcial do recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016032-20-2024

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: L M C O A REPRESENTADO POR SUA GENITORA
MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA ALVES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Bradesco Saúde S/A, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

Nas razões recursais o Embargante alega que há contradição no acórdão recorrido, tendo em vista que na sua fundamentação
acolheu matérias relevantes
como a exclusão da obrigatoriedade de custeio do acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, bem como o reconhecimento da validade da cláusula contratual de reembolso, que limita a cobertura de tratamentos realizados fora da rede credenciada
, no entanto, ao final da decisão constou o desprovimento integral do recurso havendo a

majoração do honorários, na forma do artigo art. 85, §11, do CPC/15.

Assevera que deve constar procedência parcial, visto que houve acolhimento inequívoco de teses recursais relevantes, formuladas pela ora Embargante em sua apelação.

Verbera que a contradição entre a fundamentação e o dispositivo compromete a coerência interna do julgado, exigindo a devida correção por meio dos presentes aclaratórios,
para que conste, expressamente, o provimento parcial do recurso da Bradesco Saúde S/A e, por consequência, seja afastada a majoração dos honorários de sucumbência
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada.

Nas contrarrazões o Agravado alega que a
Embargante tenta sustentar, sem razão, que houve sucumbência parcial, o que afastaria a majoração. No entanto, não há qualquer decisão favorável à sua pretensão no acórdão, sustentando que

sua tese central de que não estaria obrigada a custear o tratamento foi rejeitada.

Afirma que dessa forma a majoração dos honorários decorre como consequência lógica da manutenção da condenação, argumentando que os questionamentos da Embargante são alheios ao caso

Alega que
a própria embargante, no âmbito administrativo, comprometeu-se expressamente a reembolsar de forma integral o tratamento fora da rede credenciada, extrapolando os limites previstos contratualmente, de forma que

extrajudicialmente, assumiu obrigação mais ampla do que aquela que agora, contraditoriamente, pretende afastar.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em
que a Embargante alega existência de contradição no acórdão
, tendo em vista que
embora tenha acolhido matérias relevantes
como a exclusão da obrigatoriedade de custeio do acompanhante terapêutico em ambiente domiciliar e escolar, bem como reconheceu a validade

da cláusula contratual de reembolso, que limita a cobertura de tratamentos realizados fora da rede credenciada, no entanto ao final,

foi desprovido integralmente o recurso.

Constata-se que o Apelante/Embargante suscitou na peça recursal a possibilidade de cobertura fora da rede credenciada como, também, alegou que o Agravado
possui cobertura de fonoaudiologia, psicólogo e terapeuta, acrescentando que as sessões de Fonoaudiologia, Psicoterapia, Nutricionista e Terapia Ocupacional
terão cobertura pela seguradora, quando realizadas em consultórios,
clínicas ou ambulatórios
,
não havendo previsão para cobertura em ambiente domiciliar, escola ou academia
.

No caso foi mantida a obrigatoriedade do tratamento do segurado, contudo, efetivamente, ficou reconhecido no acórdão que o tratamento fora da rede credenciada implicaria em reembolso conforme

cláusula de reembolso como, também, que o tratamento terá cobertura

pela seguradora, quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios
,
não havendo previsão para cobertura em ambiente domiciliar, escola ou academia
.

Neste contexto, realmente, trata-se de acolhimento em parte das teses sustentadas
, no entanto,
na parte dispositiva e na ementa ficou registrado o desprovimento do recurso de Apelação proposto pela Embargante,
situação que evidencia existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Dessa forma,
acolho os Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada

e reconhecer que
onde constou desprovimento da Apelação proposta pelo Embargante passe a constar o seguinte:

Dou provimento parcial
ao recurso de Apelação Cível interposto pela Bradesco Saúde S/A apenas para reconhecer que o tratamento fora da rede credenciada implicaria em reembolso, conforme cláusula de reembolso como, também, que o tratamento terá cobertura
pela seguradora, quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios
,
não havendo previsão para cobertura em ambiente domiciliar, escola ou academia
, sendo mantida no mais, a sentença.

Considerando que houve parcial provimento ao recurso,

não há incidência da regra do artigo 85 § 11o do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025